Tribunal: TJES
Processo: 5019121-86.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Transferência; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019121-86.2022.8.08.0000

APELANTE: PATRÍCIA MARANHAS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO QUE ALTERA A LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. FUNDAMENTOS FÁTICOS QUE LEVARAM A ALTERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
No tocante a transferência ex officio do servidor de local de trabalho, é cediço que, a despeito de o servidor não possuir garantia de inamovibilidade, a sua lotação e remoção posterior devem seguir critérios administrativos previstos em lei e regulamentos e, como todo ato administrativo, para que seja válido, deve vir acompanhado da motivação respectiva, impondo-se que o administrador demonstre as circunstâncias fáticas e jurídicas que levaram à prática do ato.

2.
Desse modo, muito embora a alteração da lotação do servidor esteja sujeita ao poder discricionário da Administração Pública, que poderá remanejar os componentes do quadro funcional com base em critérios de conveniência e oportunidade, levando em conta aspectos como a necessidade de serviço e disponibilidade orçamentária, deve fazê-lo mediante devida motivação, até mesmo para possibilitar o controle de seus atos pelos administrados.

3.Na hipótese ora apreciada, o exame da Portaria nº 417-S /2022 permite concluir que o ato impugnado, apesar de apontar os fundamentos jurídicos, quais sejam, o art. 34, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e o art.3º, XIII da LC 637/ 2012, deixa de apresentar, no plano fático, os critérios estabelecidos no §2º do artigo 35 da LC 46/94.

4.Na hipótese ora apreciada, a uma primeira análise, o exame da Portaria nº 417-S /2022 permite concluir que o ato impugnado, apesar de apontar os fundamentos jurídicos, quais sejam, o artigo 34, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e o art.3º, XIII da LC 637/ 2012, deixa de apresentar, no plano fático, os critérios estabelecidos na legislação. Entretanto, verifico que a farta documentação acostada aos autos pelo Estado do Espírito Santo, ora Apelado, mais precisamente o documento denominado CI/ SEJUS/ CPVV/ PEVVIII/ ADM/ Nº 063/ 2022, revela a situação fática que antecedeu a publicação da indigitada Portaria, evidenciando, portanto, a motivação do ato e, portando, a sua legalidade.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019121-86.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA MARANHAS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO QUE ALTERA A LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. FUNDAMENTOS FÁTICOS QUE LEVARAM A ALTERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
No tocante a transferência ex officio do servidor de local de trabalho, é cediço que, a despeito de o servidor não possuir garantia de inamovibilidade, a sua lotação e remoção posterior devem seguir critérios administrativos previstos em lei e regulamentos e, como todo ato administrativo, para que seja válido, deve vir acompanhado da motivação respectiva, impondo-se que o administrador demonstre as circunstâncias fáticas e jurídicas que levaram à prática do ato.

2.
Desse modo, muito embora a alteração da lotação do servidor esteja sujeita ao poder discricionário da Administração Pública, que poderá remanejar os componentes do quadro funcional com base em critérios de conveniência e oportunidade, levando em conta aspectos como a necessidade de serviço e disponibilidade orçamentária, deve fazê-lo mediante devida motivação, até mesmo para possibilitar o controle de seus atos pelos administrados.

3.Na hipótese ora apreciada, o exame da Portaria nº 417-S /2022 permite concluir que o ato impugnado, apesar de apontar os fundamentos jurídicos, quais sejam, o art. 34, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e o art.3º, XIII da LC 637/ 2012, deixa de apresentar, no plano fático, os critérios estabelecidos no §2º do artigo 35 da LC 46/94.

4.Na hipótese ora apreciada, a uma primeira análise, o exame da Portaria nº 417-S /2022 permite concluir que o ato impugnado, apesar de apontar os fundamentos jurídicos, quais sejam, o artigo 34, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e o art.3º, XIII da LC 637/ 2012, deixa de apresentar, no plano fático, os critérios estabelecidos na legislação. Entretanto, verifico que a farta documentação acostada aos autos pelo Estado do Espírito Santo, ora Apelado, mais precisamente o documento denominado CI/ SEJUS/ CPVV/ PEVVIII/ ADM/ Nº 063/ 2022, revela a situação fática que antecedeu a publicação da indigitada Portaria, evidenciando, portanto, a motivação do ato e, portando, a sua legalidade.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019121-86.2022.8.08.0000

APELANTE: PATRÍCIA MARANHAS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Conforme narrado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
PATRICIA MARANHAS SANTOS
em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos do “mandado de segurança” por ela impetrado em face de ato do
Subsecretário de Estado da Justiça para Assuntos do Sistema Penal
, denegou a segurança postulada, revogando a liminar anteriormente concedida.

Pois bem. Sem delongas, já adianto que deve ser desprovido o recurso.

Primeiramente, consigno que acerca do tema ora posto a apreciação, isto é, no tocante a transferência
ex officio
do servidor, certo é que, a despeito de o servidor não possuir garantia de inamovibilidade, a sua lotação e remoção posterior devem seguir critérios administrativos previstos em lei e regulamentos e, como todo ato administrativo, para que seja válido, deve vir acompanhado da motivação respectiva, impondo-se que o administrador demonstre as circunstâncias fáticas e jurídicas que levaram à prática do ato.

Desse modo, muito embora a alteração da lotação do servidor esteja sujeita ao poder discricionário da Administração Pública, que poderá remanejar os componentes do quadro funcional com base em critérios de conveniência e oportunidade, levando em conta aspectos como a necessidade de serviço e disponibilidade orçamentária, deve fazê-lo mediante um mínimo de motivação.

Na hipótese ora apreciada, a uma primeira análise, o exame da Portaria nº 417-S /2022 permite concluir que o ato impugnado, apesar de apontar os fundamentos jurídicos, quais sejam, o artigo 34, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e o art.3º, XIII da LC 637/ 2012, deixa de apresentar, no plano fático, os critérios estabelecidos na legislação.

Entretanto, verifico que a farta documentação acostada aos autos pelo Estado do Espírito Santo, ora Apelado, mais precisamente o documento denominado CI/ SEJUS/ CPVV/ PEVVIII/ ADM/ Nº 063/ 2022, revela a situação fática que antecedeu a publicação da indigitada Portaria, evidenciando, portanto, a motivação do ato e, portando, a sua legalidade.

Este Tribunal de Justiça já se manifestou sucessivas vezes no sentido de que o servidor não possui direito de lotação em determinado local que atenda a seus interesses pessoais, vez
nessa hipótese, prevalece o interesse público em detrimento do particular, bem como que para o ato de movimentação desses servidores prevalece a regra geral de que a localização de ofício, ou seja, fundada no interesse da Administração Pública, deve ser precedida apenas da motivação inerente a qualquer ato administrativo discricionário, o que restou devidamente evidenciado no presente caso. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFÍCIO. TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO PARA NOVA UNIDADE PENITÊNCIÁRIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. a Administração, portanto, no exercício do seu poder discricionário, conferido pela legislação, procedeu a alteração da lotação do servidor em referência com o nítido propósito de fornecer concretude ao funcionamento da recém-inaugurada Penitenciária Estadual de Vila Velha VI – PEVV VI. 2. Apesar da densidade dos argumentos apresentados, verifica-se que o ato impugnado fundamenta os motivos que levaram a Administração a promover a alteração de lotação dos inspetores penitenciários, elemento que, por sua vez, encontra suporte na jurisprudência desta eg. Corte Estadual. 3. Segurança denegada. (Mandado de Segurança
5009229-94.2023.8.08.0000.
Reunidas. 1º Grupo Cível. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Data de julgamento: 22/02/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDORA ESTADUAL. INSPETORA PENITENCIÁRIA. REATIVAÇÃO DE PARTE DO INSTITUTO DE READAPTAÇÃO SOCIAL (IRS) QUE LEVOU A NECESSIDADE DE REEQUILÍBRIO DAS FORÇAS DE TRABALHOS DAS UNIDADES PRISIONAIS. TRANSFERÊNCIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE INSPETORAS PENITENCIÁRIAS NA UNIDADE PRISIONAL DE DESTINO. ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O servidor público estadual, não goza da prerrogativa de inamovibilidade e, portanto, não possui direito subjetivo à lotação específica. A Lei Complementar Estadual nº 46/94 prevê expressamente a possibilidade de que a localização do servidor seja feita de ofício, sendo ato discricionário da Administração Pública. 2. No caso em análise, a Portaria nº 1.241-S, de 01 de Outubro de 2018, colacionada às fls. 20/21, à qual que localizou a impetrante no PSMA II, declina expressamente todos os motivos da remoção, à qual teve por fundamento a nova demanda surgida na CASCUVV, que necessitava de inspetores do sexo masculino para o bom andamento da Unidade Prisional e, por outro lado, na necessidade de outras unidades prisionais, que careciam de inspetoras penitenciárias. Em última análise a remoção foi motivada pela necessidade de reequilíbrio da força de trabalho no âmbito sistema penitenciário estadual. 3. Quanto à sustentada preterição da ordem prevista na Lei Complementar nº 46/94, a impetrante não trouxe aos autos nenhum elemento que revele a aludida violação. Isto porque, o Ofício 1.104/2018, colacionado às fls. 87vº/88, traz a informação de que as servidoras ali listadas possuem menor tempo de serviço na Secretária de Estado da Justiça (SEJUS) e não exerciam funções prioritárias na unidade prisional. 4. Ademais, a Lei Complementar nº 46/94, em seu artigo 35, §2º traz dicção no sentido de que a remoção de ofício preferencialmente recairá sobre o servidor com menor tempo de serviço. Ressalte-se que o termo usado é preferencialmente e não obrigatoriamente, o que permite concluir que, em certos casos, dada a necessidade, o critério poderá ser suplantado. Neste caso, o documento de fl. 85/87, emitido pelo Diretor de Administração Geral dos Estabelecimentos Penais, denota que havia a necessidade de transferência para a PSMA II, de inspetora que possuísse experiência e treinamento no serviço penitenciário, sendo imprescindível a alocação de servidora com algum tempo maior de carreira. 5. O ato de relocalização da autora não traz apenas o seu nome, mas de diversas outras servidoras que também foram removidas em razão da necessidade de reequilíbrio e adequação da força de trabalho, o que afasta a possibilidade de se verificar eventual desvio de finalidade ou abuso de poder da conduta administrativa. 6. Sobre as condições pessoais da impetrante, especialmente quanto à distância de sua residência, essas não são as mesmas oponíveis à Administração Pública para os fins que pretende a impetrante, em virtude da predominância do interesse público em detrimento do privado. 7. Destarte, não se verifica o direito líquido e certo da impetrante, notadamente porque o ato que importou em sua localização em outra unidade prisional, consiste em ato discricionário da Administração Pública de política de pessoal para melhor gestão do sistema carcerário e que deve ser realizada no estrito interesse do serviço levando em conta a conveniência e oportunidade da transferência do servidor. (TJ-ES - MS: 00044150820158080000, Relator: DAIR José BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2015, SEGUNDO GRUPO Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Publicação: 20/11/2015.) 8. Segurança denegada. (TJES; MS 0030447-45.2018.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 02/03/2020; DJES 15/06/2020)

Assim, evidenciada a regularidade do ato, deve ser mantida inalterada a sentença que denegou a segurança pleiteada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença, concedendo a segurança requerida, declarando a nulidade do ato que alterou a localização da Impetrante/ Apelante, nos termos do voto da relatora.

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024,

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões